Tribunal: TJES
Processo: 5027832-46.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027832-46.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY SIQUEIRA RIBEIRO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, professor da rede pública estadual, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 115/98. O recorrente sustenta que apenas 30 dias são considerados como férias efetivas, enquanto os demais 15 dias configuram recesso escolar, não ensejando o pagamento do adicional constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período legalmente previsto (45 dias), independentemente da distinção entre férias e recesso escolar.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 estabelece expressamente o direito dos professores da rede pública estadual ao gozo de 45 dias de férias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787 (Tema 1241 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o adicional de férias previsto no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a totalidade do período de descanso legalmente assegurado ao servidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça reforça que, inexistindo limitação constitucional ou legal, o adicional deve ser calculado sobre todo o período de férias, não cabendo a distinção alegada pelo ente estadual.

A condenação imposta na sentença está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade e da reserva legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias legalmente concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º;

Lei Complementar Estadual nº 115/98, art. 48;

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.400.787, Rel. Min. Presidente, julgado em 15/12/2022, DJe 03/03/2023 (Tema 1241 de Repercussão Geral);

TJES, APL 0030831-38.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 22/08/2022;

TJES, APL 0000605-78.2015.8.08.0047, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 07/05/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5027832-46.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: WESLEY SIQUEIRA RIBEIRO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. LETICIA NUNES BARRETO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE 45 DIAS. PREVISÃO LEGAL. DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu o direito do autor, professor da rede pública estadual, ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período integral de 45 dias, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 115/98. O recorrente sustenta que apenas 30 dias são considerados como férias efetivas, enquanto os demais 15 dias configuram recesso escolar, não ensejando o pagamento do adicional constitucional.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade do período legalmente previsto (45 dias), independentemente da distinção entre férias e recesso escolar.

RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/98 estabelece expressamente o direito dos professores da rede pública estadual ao gozo de 45 dias de férias.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.400.787 (Tema 1241 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o adicional de férias previsto no artigo 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a totalidade do período de descanso legalmente assegurado ao servidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça reforça que, inexistindo limitação constitucional ou legal, o adicional deve ser calculado sobre todo o período de férias, não cabendo a distinção alegada pelo ente estadual.

A condenação imposta na sentença está em consonância com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, não havendo qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da legalidade e da reserva legal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O terço constitucional de férias incide sobre a integralidade do período de férias legalmente concedido ao servidor público, independentemente de eventual distinção entre férias e recesso escolar.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, XVII e art. 39, § 3º;

Lei Complementar Estadual nº 115/98, art. 48;

Jurisprudência relevante:

STF, RE 1.400.787, Rel. Min. Presidente, julgado em 15/12/2022, DJe 03/03/2023 (Tema 1241 de Repercussão Geral);

TJES, APL 0030831-38.2015.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 22/08/2022;

TJES, APL 0000605-78.2015.8.08.0047, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado em 07/05/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, discorre o autor que é professor da rede pública estadual, auferindo gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias e não sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias efetivamente gozados. Diante disso, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento do terço constitucional de férias considerando o período de efetivo descanso, bem como do pagamento da correspondente quantia financeira, inclusive correlato ao período dos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para declarar o direito da parte requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, enquanto permanecer em regência de classe, condenando o requerido ao pagamento das diferenças pretéritas, respeitado o prazo prescricional dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a propositura da ação, acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do arbitramento, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs o presente recurso, discorrendo que o autor não usufrui de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, uma vez 15 (quinze) dias são recesso escolar. Argumenta que não há fundamento legal ou constitucional que imponha a obrigação de pagamento de 1/3 (um terço) de férias sobre 45 (quarenta e cinco) dias. Alega, ainda, que a condenação imposta viola os princípios da legalidade e da reserva legal, uma vez que o pagamento de verbas remuneratórias no âmbito da administração pública deve estar expressamente previsto em lei. Ao final, pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A Lei Complementar Estadual nº 115/98, que institui o Estatuto do Magistério Público Estadual, estabelece em favor dos professores da rede de ensino pública direito ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias legais,
in verbis
:

Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos.

Outrossim, conforme decidido pelo Tribunal do Pleno do E. STF, no julgamento do RE 1400787 (Tema 1241), em sede de repercussão geral, “o direito à percepção do terço constitucional de férias deve ser calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação de regência para gozo de férias, ainda que superior a trinta dias anuais”. Vejamos:

Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias. (RE 1400787 RG, Relator (a): MINISTRA PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023).

Portanto, o recorrido faz jus ao gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, com o correlato pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de descanso efetivamente usufruídos, e não sobre apenas parte do período, conforme entendimento jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE SUPRIMIU O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÃO. APLICAÇÃO A PARTIR DE 1º/08/2017. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EFICÁCIA VINCULANTE DO PRECEDENTE. ADICIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR REDE ESTADUAL. INCIDÊNCIA SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO DIAS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1- Conforme o disposto no art. 985, caput, I e II do CPC, a tese jurídica fixada em incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a mesma questão de direito e que tramitem na mesma área de jurisdição do respectivo Tribunal. 2. Válido ainda consignar que o precedente criado por ocasião do julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas possui eficácia vinculante e deve ser aplicado aos processos em trâmite e também aos casos futuros. 3. O Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ao decidir o incidente de resolução de demandas repetitivas nº 0016938-18.2016.8.08.0000, que versa sobre as mesmas questões de direito controvertidas no presente recurso, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, inserido pela Lei Estadual nº 8.278/2006, e conferiu efeitos prospectivos a esta decisão, determinando a sua aplicação a partir de 1º/08/2017. 4. Em razão da atribuição de feitos ex nunc à decisão declarou a inconstitucionalidade do art. 2º-A da Lei Estadual nº 5.342/1996, o recorrido não tem o direito de receber auxílio-alimentação no período anterior a 1º/08/2017. 5. O Pleno deste Egrégio Tribunal, em incidente de inconstitucionalidade, já teve a oportunidade de se manifestar reconhecendo que o adicional de férias do professor da rede pública estadual deve ser calculado sobre todo período de fruição das férias. Assim, reconhecido que o período de férias da professora é de 45 (quarenta e cinco) dias por ano, o cálculo do adicional de férias deve incidir sobre todo esse período. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Remessa necessária prejudicada. (TJ-ES - APL: 00308313820158080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022).

ACÓRDÃO REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000605-78.2015.8.08.0047 APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS APELADA: WANDA MORAES DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. MAGISTÉRIO. FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. ADICIONAL DE 1/3 SOBRE TODO O PERÍODO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1. O antigo artigo 71, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 014/2005 e o atual artigo 54, inciso I e parágrafo único, da Lei Complementar nº 074/2013 do Município de São Mateus instituíram que os servidores públicos da área da Educação, quando em exercício da docência das unidades escolares, gozarão 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, das quais, pelo menos 30 (trinta) dias são consecutivos. 2. Existindo lei específica dispondo acerca do período de férias a ser usufruído de 45 (quarenta e cinco) dias, resta evidente a incidência do adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal sobre tal período e não sobre 30 (trinta) dias. 3. Ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade na Apelação cível nº 0009746-11.2006.8.08.0024 (024.06.009746-6), esta Corte Estadual de Justiça concluiu que [...] o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário público, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 4. Tratando-se de condenação referente a servidor público, o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente com a aplicação do IPCA-E desde a data em que deveria ter ocorrido o pagamento e ser acrescido de juros de mora a partir da citação, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na forma como decidiu o C. STJ no julgamento conjunto dos Recursos Especiais nº 1.492.221/PR, 1.495.146/MG e 1.495.144/RS, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC. 5. Nas causas envolvendo a Fazenda Pública, quando a sentença for ilíquida, o arbitramento do percentual relativo aos honorários advocatícios será feito somente na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 3º c/c art. 85, § 4º, II, ambos do CPC/2015). 6. Recurso desprovido. Reexame necessário conhecido para reformar em parte a sentença. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E, POR IDÊNTICA VOTAÇÃO, CONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 07 de maio 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00006057820158080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/05/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2019).

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante:

Neste sentido, prevê o art. 48 da Lei Complementar n.° 115/98 sobre o gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, consoante adiante disposto: Art. 48. Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos. Assim, é certo que o período citado resulta em férias para os professores de período superior aos habituais 30 (trinta) dias concedidos à grande maioria dos servidores públicos. Em relação ao abono de férias, a Constituição Federal dispõe em seus artigos. 7º, inciso XVII e artigo 29, IX que o trabalhador tem direito a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço do salário, vejamos: Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; Art. 29 - São direitos dos servidores públicos civis do Estado, além de outros previstos na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis: [...] IX - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que a remuneração normal, e pagamento antecipado; Outrossim, o mencionado dispositivo é aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º também da CF, que assim dispõe: Art. 39. A União os Estados, o Distrito Federal e os Município instituirão conselho de políticas de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. (...) § 3º. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. Nesse sentido, é certo que a Lei maior, nos dispositivos acima mencionados, em nenhuma hipótese delimitou a gratificação de férias sobre o período de 30 (trinta) dias, mas apenas denota que sua incidência está adstrita ao efetivo período de gozo de férias, com o intuito de proporcionar ao trabalhador, em seu momento de descanso, a possibilidade de contar com, pelo menos, um terço a mais de sua remuneração. Deste modo, considerando que o texto constitucional não limita o período a que o terço de férias é devido, considera-se que deve incidir sobre o tempo efetivamente gozado pelo trabalhador ou servidor público. Outrossim, neste cenário também consolidou-se entendimento jurisprudencial no sentido de ser legal o pagamento do terço constitucional de férias sobre o período de efetivo gozo, e não somente sobre 30 (trinta) dias.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)